Tribunal: TJDFT
Processo: 0751761-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. APRESENTAÇÃO DE PROVA EM SEGUNDO GRAU. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO POR E-MAIL. EXIGÊNCIA LEGAL NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. O autor relatou que teve o nome incluído em cadastro de inadimplentes administrado pela parte ré sem notificação prévia. Requereu compensação de R$ 8.000,00 pelos danos morais.
2. Sentença. Entendeu que o e-mail juntado aos autos não servia para demonstrar a notificação prévia. Considerou descumprida a obrigação de notificação e fixou a compensação pelos danos morais em R$ 2.000,00.
3. Recurso da parte ré. Pede a concessão do efeito suspensivo. Afirma que, de acordo com a Súmula 404 do STJ, somente é necessária a comprovação da postagem da notificação prévia, sendo dispensável o aviso de recebimento (AR). Sustenta que foi comprovado o envio da notificação prévia à residência e ao e-mail do recorrido. Alega que não ficou configurado o dano moral e que o quantum arbitrado é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 300,00.
4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo recolhidos.
5. Contrarrazões apresentadas. O recorrido afirma que no processo 0739444-13.2022.8.07.0016 a dívida foi declarada inexigível. Pede a exclusão definitiva da inscrição, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
6. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
7. É extemporânea a apresentação de documentos em contrarrazões se a parte tinha acesso a eles durante a instrução do processo.
8. As contrarrazões constituem via inadequada para pleitear exclusão do nome do recorrido se essa pretensão não foi formulada ou analisada no primeiro grau.
9. “A notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o prévio envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva por meio de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS).” (REsp 2.056.285-RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, DJe 27/4/2023).
10. Se o administrador do banco de dados de consumidores (SPC Boa Vista) apresenta nos autos apenas o comprovante de envio de e-mail (ID 46522193), merece ser mantida a sentença que considerou não cumprido o art. 43, §2°, do CDC e arbitrou quantum compensatório do dano moral em R$ 2.000,00, valor razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação.
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre a condenação.